Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CAPRI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA contra decisão exarada pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama/DF, nos autos da Ação de Indenização n. 0708072-24.2018.8.07.0004, proposta por RENATA MEIRA ALVES e ORIDIO MEIRA ALVES em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão agravada de ID 221046053 do processo originário, a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido do agravante de revogação da gratuidade de justiça concedida à parte agravada. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que tomou ciência de fato novo e superveniente que demonstra a alteração da situação financeira da autora RENATA MEIRA ALVES, e que enseja o afastamento da condição suspensiva prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil e a revogação da gratuidade de justiça inicialmente concedida. Pontua que, no dia 18 de maio de 2022, a agravada adquiriu imóvel residencial, localizado no setor central do Gama, no valor de R$ 236.611,99 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e onze reais e noventa e nove centavos), fato este que demonstra a ausência de situação de miserabilidade da autora e aponta a possibilidade desta de arcar com os ônus sucumbenciais decorrentes do processo de origem. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de que seja dado regular prosseguimento aos autos originários, com o afastamento da condição suspensiva prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. No mérito, pleiteia a reforma do decisum, para reconhecer a alteração da condição financeira da agravada e afastar a condição suspensiva da exigibilidade dos honorários advocatícios. Comprovantes de recolhimento do preparo presentes nos ID 68347610. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A despeito do pedido formulado pelo agravante ser de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, verifica-se da argumentação presente nas razões recursais que o agravante pretende, em verdade, a concessão de tutela recursal, a fim de que seja afastada a condição suspensiva da exigibilidade dos honorários advocatícios, prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, considerando-se que a decisão recorrida indeferiu o pedido postulado na ação originária, constata-se que o pronunciamento jurisdicional possui caráter negativo, o que afasta, portanto, a concessão de efeito suspensivo, em razão de caracterizar-se como conduta evidentemente inaproveitável e infrutífera. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar se encontra devidamente comprovada alteração da situação financeira da agravada, capaz de afastar a condição suspensiva da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados no cumprimento de sentença. No caso em apreço, encerrado o processo de conhecimento, em razão das partes terem firmado acordo, a parte autora deu início ao Cumprimento de Sentença, ajuizado em autos apartados sob o n. 0712382-68.2021.8.07.0004. O cumprimento de sentença, por sua vez, foi extinto com fundamento nos artigos 525, § 1o, inciso III, c/c 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, tendo em vista que a magistrada sentenciante entendeu que a obrigação era inexequível ou inexigível, razão pela qual a autora/exequente foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, restando suspensa a exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 184023756 dos autos do cumprimento de sentença). Diante disso, ao vislumbrar provável alteração da condição financeira da agravada, o recorrente postulou no processo de conhecimento originário o afastamento da suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, que restou indeferido pelo d. Juízo a quo. O agravante alega que o fato de a agravada ter adquirido, em maio de 2022, imóvel no valor de R$ 236.611,99 (duzentos e trinta e seis mil seiscentos e onze reais e noventa e nove centavos) é suficiente para demonstrar a alteração da conjuntura financeira da recorrida, e, por conseguinte, afastar a condição suspensiva prevista no artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Contudo, verifica-se que não há nos autos documentos suficientes para corroborar as alegações trazidas pelo agravante. Além disso, a simples notícia de que a parte beneficiária da gratuidade de justiça adquiriu imóvel, mais de 2 (dois) anos atrás, não é suficiente para demonstrar, de maneira inequívoca, a alteração da situação financeira exigida para o afastamento da condição suspensiva da exigibilidade das despesas processuais. Vê-se, portanto, que pairam dúvidas quanto à probabilidade do direito do agravante, uma vez que há controvérsia acerca da suposta alteração da condição financeira da autora. Dessa forma, os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, decidir sobre o pedido do agravante, o qual demandará cognição judicial plena e exauriente posterior ao amplo contraditório. Tal procedimento inviabiliza, portanto, a concessão da tutela de urgência recursal. Com efeito, o estabelecimento do contraditório e maior incursão no acervo probatório é essencial ao deslinde da demanda, a fim de se formar uma melhor convicção a respeito do quadro disposto nos autos. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível do Gama, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.